Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-89.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008228-89.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADILSON FIDERIS - CPF: 903.057.791-68 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da ação monitória manejada em face de
Adilson Fideris
, que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que ao contrário do que consignado na sentença, à demanda foi devidamente instruída com os documentos necessários (Cláusulas Gerais de Contrato de Abertura de Crédito, Contrato de Empréstimo/Financiamento, Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro ou Poupex Pessoa Física, Cadastramento de Operação de Crédito) que demonstram cabalmente a existência da dívida cobrada, mostrando-se descabida a apresentação de planilha de cálculo.

Em outro ponto, diante dos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, defende que a sentença deve ser reformada, para o fim de reconhecer a validade do contrato e a sua força obrigatória, bem como salienta que não lhe foi oportunizada a correção de eventual vício, havendo excesso de rigorismo.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação em verbas sucumbenciais e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada no Id, 214350179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou a presente ação monitória objetivando a constituição de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 260.747,63 (duzentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), com base no Contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC Empréstimo – BB Crédito Renegociação nº 942920768 que, devidamente atualizado, perfaz a quantia de R$ 538.392,34 (quinhentos e trinta e oito reais, trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

O requerido apresentou embargos monitórios (Id. 212422773), alegando, a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de prova escrita acerca da dívida; a ausência de liquidez, por falta de cálculos demonstrativos e, no mérito, reitera a falta de título assinado e sem planilha de atualização do cálculo, bem como excesso do saldo devedor, pugnando pela improcedência da ação monitória.

Impugnação aos embargos monitórios apresentada no Id. 212422778.

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de demonstrativo de débito, a fim de viabilizar ao requerido exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Contra a sentença, insurge-se o Banco do Brasil.

O recurso não comporta provimento
.

Como cediço, a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

Nessa esteira, via de regra, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

É o que dispõe a Súmula n. 247 do STJ,
in verbis
: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

No caso, ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 538.392,34 (quinhentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), o banco apelante instruiu a inicial com as Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (Id. 212424681), um extrato de comprovante de Empréstimo/Financiamento em nome do requerido, com cronograma de pagamento sem assinatura (Id. 212424682), uma Declaração de Conhecimento Prévio do CET especificando o limite de crédito de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), acompanhada da Proposta de Abertura de Conta-Corrente e Proposta de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, todas assinadas pelo requerido (Id. 212424683) e uma imagem de tela sistêmica constando tipo ocorrência “Cadastramento de Operação de Empréstimo” (Id. 212424684).

Vê-se que o Banco apelante não trouxe aos autos o demonstrativo de débito e os extratos da conta corrente, de modo que o contrato no qual baseada a cobrança não traz informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor de R$ 538.392,34 (quinhentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

Ou seja, o instrumento contratual juntado pelo autor não corresponde a contrato de abertura de crédito em conta propriamente dito, não trazendo informações sobre os juros remuneratórios e outros encargos pactuados e efetivamente aplicados.

Do mesmo modo, inexiste maior detalhamento sobre as operações de crédito efetivamente contratadas.

Ora, cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a inicial, além do contrato indicando os encargos cobrados, um demonstrativo que permita aferir, objetiva e claramente, como ele chegou ao valor reclamado, impondo-se a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados.

Desse modo, inexistindo tais informações nos autos, de fato, não há como emprestar liquidez ao débito cobrado, já que a real origem do valor cobrado não foi devidamente explicitada.

Nesse contexto, inexistindo prova escrita hábil à instrução de ação monitória, não merece reparos a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida.” (TJ-MT 10000114520198110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – Extinção do processo, por ausência dos documentos necessários ao ajuizamento de ação monitória – Banco autor que não instruiu a petição inicial com memória de cálculo, cujo vício ainda perdura – Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo – Requisito previsto no artigo 700, § 2º, I, do Código de Processo Civil que deixou de ser observado – Ação monitória que não foi suficientemente fundada em prova escrita das obrigações atribuídas aos réus embargantes – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de extinção do processo da ação monitória mantida – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10113326720208260576 São José do Rio Preto, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 23/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EVOLUÇÃO DO DÉBITO COM TODOS OS ENCARGOS INCIDENTES - AUSENCIA DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I- Nos termos do Enunciado nº 247 do C. STJ, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. II- Cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a exordial, além do contrato indicando os encargos cobrados (remuneratórios e moratórios), um demonstrativo que permita aferir, objetiva e claramente, como ele chegou ao valor reclamado, impondo-se a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados. III- Não trazendo o autor da ação monitória o contrato no qual baseada a cobrança, nem os demais documentos que instruem o feito, qualquer informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor, a fim de trazer liquidez, certeza e exigibilidade ao débito cobrado, impõe-se a extinção da monitória, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita. (art. 485, VI, do CPC)” (TJ-MG - AC: 10024133429837002 Belo Horizonte, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Por fim, em que pese a alegação do apelante de que o Juízo
a

quo
não observou o disposto no art. 317 do CPC, a fim de oportunizar a correção de eventual vício, com a juntada da planilha de cálculos, observa-se que ele apresentou impugnação aos embargos monitórios, no qual a parte requerida questiona a ausência do demonstrativo de débito,

porém, ainda assim, entendeu que não restou “
demonstrado nenhuma irregularidade no procedimento monitório
” (Id. 212422778). Logo, desnecessária oportunizar a emenda da inicial pretendida.

Desse modo, se a documentação anexada é insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida reclamada, a extinção do feito, sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024